Tribunal: TJES
Processo: 5000023-80.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 1ª TURMA

PROCESSO Nº
5000023-80.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: JESSICA LOPES MARTINS
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000023-80.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO(S): JÉSSICA LOPES MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

27 de abril de 2022.

Vistos em Inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 1854061. O Recurso é tempestivo, conforme certidão no id 1854066, e a fazenda pública municipal está dispensada do recolhimento de custas iniciais. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

A Recorrida moveu ação de cobrança em face do município alegando que ocupa o cargo de fiscal e recebe gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 1.307/2013. Alega que a gratificação não estaria sendo considerada para cálculo de 13º salário e abono de férias. Postulou pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 34 da Lei 1.307/2013 e pela condenação do município a incluir a média de valores recebidos a título de gratificação de produtividade na base de cálculo do 13º e férias, bem como ao pagamento de valores retroativos.

Após instrução processual, o juízo pregresso, inicialmente, julgou os pedidos improcedentes, conforme sentença no id 1854047. Contudo, a autora moveu embargos de declaração no id 1854051, os quais foram recebidos com efeito modificativo pelo juízo da origem, que proferiu sentença de procedência, no id 1854061, nos seguintes termos:

Face ao exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS, concedendo-lhe efeitos infringentes.

JULGO PROCEDENTE o pedido autora, para determinar à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo das férias e 13º salário da parte autora, o fazendo pela média de valores recebida nos 12 meses anteriores ao respectivo pagamento.

Não havendo controvérsia quanto ao valor pretérito, condeno o requerido ao pagamento de R$ 21.808,53 (vinte e um mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavos), atualizado monetariamente desde a interposição da demanda e acrescido de juros legais a partir da citação.

Inconformado com a conclusão, o requerido move Recurso Inominado no id 1854065. Afirma que a gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 1.307/2013 é parcela pecuniária de natureza transitória e não vencimental e, por isso, não poderia ser incorporada aos vencimentos para cálculo de demais benefícios, o que é expressamente vedado pelo art. 34 da Lei que prevê a gratificação. Postulou assim pela reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id 1854070. Preliminarmente alega que o recurso não atende ao pressuposto de dialeticidade. No mérito, postula pelo não provimento do recurso inominado.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Inicialmente, rejeito a questão prejudicial suscitada pela Recorrida que alegou ausência de dialeticidade. Na sistemática dos Juizados Especiais, é temerário utilizar tal argumento para não se conhecer de Recurso quando é possível identificar a irresignação do Recorrente no conjunto das razões recursais, sendo precisamente este o caso.

Quanto ao mérito, a celeuma posta gira em torno de se decidir se a gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 1.307/2013 seria verba de natureza permanente que integra a remuneração ou verba transitória. Sendo verba de natureza permanente e integrando a remuneração, deveria ocupar a base de cálculo de férias e 13º, o que levaria à inconstitucionalidade do art. 34 da referida Lei. Sendo verba de natureza transitória, estaria correto o cálculo na forma já praticada pelo Município.

Verifico que houve pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do referido art. 34 da Lei 1.307/2013, e que o pedido não foi expressamente decidido pelo Juízo da origem. Entendo que essa manifestação é essencial para se decidir a questão posta, pelo que passo a analisar esse ponto.

A Lei Municipal nº 1.307/2013 do município de São Mateus, institui a Gratificação de produtividade fiscal nos seguinte termos:

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores fiscais e aos demais servidores (estável ou efetivo), como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nos termos desta Lei.

Pela leitura do instrumento normativo em questão, depreende-se que o objetivo da rubrica é incentivar maior eficiência do serviço público por meio de concessão de gratificação vinculada à produtividade individual ou coletiva. A gratificação funciona, então, como recompensa por produtividade, e não como contraprestação regular pelos serviços comuns dos cargos.

Essa linha de raciocínio se consolida ao se analisar que a referida Lei prevê critérios de pontuação (positiva ou negativa) para que seja calculada a produtividade. Além disso, prevê hipóteses em que o servidor não faz jus ao recebimento da rubrica, como a nomeação para cargo comissionado ou lotação em setor não previsto na norma.

Esse quadro denota que, embora paga mensal e continuamente aos servidores que atendam aos critérios da referida lei, a verba não tem caráter permanente que a faça ser considerada remuneração, mas caráter transitório e vinculado à produtividade individual ou coletiva. Desse modo, não integra o conceito de remuneração previsto no art. 41 da Lei nº 8.112/1990, pelo qual a remuneração contempla o vencimento do cargo efetivo acrescido das verbas pecuniárias permanentes, sendo permanentes, nesse caso, aquelas que não podem ser afastadas por nenhum motivo a não ser o desligamento do servidor.

Isto posto, tem-se que o art. 33 e o art. 34 da Lei 1.307/2013 estabelecem que a Gratificação por produtividade nela prevista não integra os vencimentos e não será computada na base de cálculo de férias e 13º. Como dito, a questão posta gira em decidir se essa previsão seria inconstitucional e, pelos argumentos até aqui delineados, a resposta é negativa.

O art. 7º, XVII da CF/88 prevê que o abono de férias deve ser calculado sobre o salário normal. Sendo a gratificação de produtividade verba de natureza transitória, a mesma não faz parte do salário normal, considerando-se aqui salário como sinônimo de remuneração (vencimento + verbas permanentes).

No mesmo sentido, o art. 7º, VIII, da CF/88 prevê que o décimo terceiro salário deve considerar a remuneração integral e, como a gratificação aqui discutida é verba de natureza transitória, a mesma não integra a remuneração.

Portanto, entendo que o art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 é constitucional e, portanto, ao não considerar a gratificação de produtividade na base de cálculo de férias e 13º o município de São Mateus age nos limites da legalidade.

Desse modo, mostra-se necessário reformar a sentença combatida para que seja afastada a condenação ali imposta, julgando
improcedente
o pedido autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
e julgar improcedente a pretensão da autora (recorrida) nos termos da fundamentação acima. Sem custas e honorários.

É como voto.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.